Tribunal: TJMT
Processo: 8010059-05.2012.8.11.0099
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010059-05.2012.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIOVANI COMIM - CPF: 391.470.109-91 (RECORRENTE), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), SAMUEL ALVES COMIN - CPF: 855.079.972-68 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0035-18 (RECORRIDO), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO NOS AUTOS – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO A ENSEJAR A EXTINÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo comprovação nos autos de satisfação da obrigação, não há que se falar em extinção do feito com base no artigo 924, II, do CPC, devendo ser anulada a sentença.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento da execução.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença no qual a parte exequente, ora recorrente, pretende a execução do provimento judicial, sendo que mediante o suposto cumprimento/pagamento da obrigação, o magistrado de origem extinguiu o feito nos seguintes termos:

Houve o cumprimento/pagamento da obrigação sem oposição da parte exequente quanto ao valor depositado.

Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo.

Havendo procuração com poderes para receber, dar quitação e/ou levantar/receber valores, de acordo com o artigo 450 da CNGC/MT Foro Judicial, expeça-se o alvará pleiteado.

O presente feito foi extinto, nos termos do artigo 924, II, do CPC, diante da suposta satisfação da obrigação, contra o que se insurge a parte exequente, ao argumento de que o pagamento não foi efetuado, inexistindo qualquer comprovação nesse sentido nos autos, já que não houve a juntada de comprovante de pagamento. Argumentou, ainda, que já havia se manifestado acerca dos valores atualizados.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença.

A despeito da insurgência da parte exequente, ora recorrente, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença proferida.

Realmente, apesar de o magistrado
a quo
ter julgado extinto o feito ao argumento de que houve cumprimento da obrigação, não há qualquer prova nesse sentido nos autos, já que a parte executada não juntou qualquer comprovante de pagamento e, nem mesmo, informou que tenha realizado a quitação. Aliás, vejo que antes da sentença a parte executada juntou manifestação tão somente se insurgindo quanto aos cálculos apresentados, pleiteando pelo reconhecimento do excesso de execução, o que não foi analisado pelo magistrado
a quo
.

Portanto, verifico que a sentença merece ser anulada, posto que não houve a satisfação da obrigação a ensejar a extinção do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento da execução.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021